Tribunal: STF
Processo: RE 1533749
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato Rural de Guarapuava formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 942 DO CPC. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E AGROINDUSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E GILRAT. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO POR COOPERATIVAS, TRADING COMPANIES E EMPRESAS EXPORTADORAS. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. Sustenta que o STF, no julgamento do Tema 674, entendeu que a imunidade alcança a operação de exportação indireta, realizadas por comercial exportadora ou trading companies. Postula o provimento do recurso para que se reconheça o direito de os filiados do Impetrante não se sujeitarem ou sofrerem a retenção da Contribuição para o Funrural e do GILRAT nos casos em que obtêm receitas decorrentes de exportação intermediada por cooperativas, trading companies ou empresas exportadoras.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reconheceu a imunidade, da Contribuição para o Funrural e do GILRAT, relativa às receitas das vendas efetuadas pela agroindústria (ou pelo produtor rural pessoa física), para as trading companies (ou para a comercial exportadora). Contudo, consignou que as vendas efetuadas para as cooperativas não estariam protegidas pela imunidade, vez que caracterizavam-se como operações de vendas no mercado interno e que não poderiam ser equiparadas à exportação. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de mandado de segurança coletivo, impetrado por Sindicato rural, substituindo produtores rurais pessoas físicas e agroindústrias.



    Colhe-se da petição inicial: 



    "reconhecer o direito de os filiados do Impetrante não se sujeitarem ou sofrerem a retenção da Contribuição para o Funrural e do GILRAT nos casos em que obtêm receitas decorrentes de exportação intermediada por cooperativas, trading companies ou empresas exportadoras;". 



    A denominada contribuição para o Funrural, na verdade, é a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física que optou por contribuir na forma prevista no inciso I do art. 25 da Lei nº 8.212/91. A contribuição do GIL-RAT é a contribuição do seguro-acidente do trabalho, fundada no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.212/91. Ambas têm como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção.



     A contribuição da agroindústria, por sua vez, encontra previsão no art. 22-A, I e II, da Lei nº 8.212/91. 



    As vendas diretas da agroindústria ou do produtor rural pessoa física para "trading" ou comercial exportadora, comprovadas pelas notas fiscais com finalidade específica de exportação, estão cobertas pela imunidade, uma vez que se trata de operação de exportação, ainda que indireta. No caso das agroindústrias incide o Tema 674 do STF.



    No entanto, as receitas das vendas efetuadas pela agroindústria ou pelo produtor rural pessoa física para cooperativas não estão protegidas pela imunidade. Trata-se de receita auferida em uma simples operação de venda no mercado interno. A cooperativa, se exportar os produtos adquiridos, diretamente ou por meio de "trading", é que terá direito à imunidade sobre a receita obtida com as exportações. As relações jurídicas são diversas e as vendas internas para a cooperativa não podem ser equiparadas à operação de exportação. Sequer é possível identificar se a produção adquirida do associado é que foi exportada pela cooperativa. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da União e parcial provimento à remessa necessária, declarando a imunidade apenas em relação às receitas decorrentes das vendas diretas da agroindústria ou do produtor rural pessoa física para "trading" ou comercial exportadora, comprovadas pelas notas fiscais com finalidade específica de exportação. (grifei)



    A respeito da matéria, ao apreciar o RE 759.244, Tema n. 674/RG, o Supremo assentou que a norma constitucional imunizante, contida no inciso I do § 2º do art. 149, CF, alcançaria as hipóteses de exportações indiretas, intermediadas por trading companies, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A, Lei n. 8.212/1991. 



    1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.



    2. A imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991.



    3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe 1º/10/2013 e RE 606.107, DJe 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição.



    4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    (RE 759.244, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 25 de março de 2020, Tema n. 674/RG)



    As razões de decidir adotadas nesse paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Para além disso, o Tribunal regional concluiu que as vendas efetuadas pelos filiados da recorrente para as cooperativas não estariam protegidas pela imunidade, vez que caracterizavam-se como operações de vendas no mercado interno e que não poderiam ser equiparadas à exportação, divergir dessas conclusões demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância inviável em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJede 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJede 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente